Tribunal: TJES
Processo: 0022872-07.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Protesto Indevido de Título; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022872-07.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
APELADO: IRMAOS PIANCA LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROVIMENTO PARCIAL
.

1.

O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.

2
.
Com relação ao valor fixado pelo d. Juízo
a quo,
que deferiu nos limites do pedido da inicial, ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), entendo que deve ser minorado, vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em
quantum
capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico.

3.
A este respeito, resta pacificado pela jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera um dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais), adequado e condizente com
os
apreciados por esta colenda Quarta Câmara Cível.

4.
Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante
a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0022872-07.2016.8.08.0048

APTE:

CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

A
PD
O
:
IRMÃOS PIANCA LTDA

RELATORA:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
pelação
c
ível
interposta por
CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
, eis que irresignada com os termos da r. sentença de fls. 99-v, nos autos de ação
ordinária c/c pedido de indenização por danos morais
, na qual houve julgamento procedente dos pedidos autorais para fixar indenização
ao apelado
no importe de R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos), a título de danos morais, além de honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação.

Aduz o Recorrente às fls. 101/110, em síntese, que não houve prática de ato ilícito, além do recorrido já constar na ocasião com outras negativações, não havendo que se falar em indenização por danos morais e, alternativamente, requer a minoração do valor atribuído à indenização, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas essas breves considerações, entendo por
dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado
.

N
a exordial, sustenta a recorrida que teve seu nome incluído no protesto, indevidamente, referente a dívida no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), decorrente de uma transação comercial ocorrida em 13/11/2013, relativa à duplicata nº 0014086-5.

Apesar de a recorrida informar
o pagamento da dívida, a recorrente não procedeu o cancelamento e a inscreveu no cadastro de inadimplentes do SPC.
Em razão de tais fatos
, sustenta
prejuízos financeiros,
além de danos a sua imagem.

Com isso, observa-se que inquestionável a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar, apesar de a recorrente reconhecer o pagamento da dívida e proceder a retirada da negativação
cerca de 1 (um) mês apó
s
sua realização
, e antes do ajuizamento da presente
demanda
.

Foram
necessári
as

diligências
pela recorrida a fim de comprovar o pagamento da dívida,
e só assim,
a recorrente
acolhe
u
o pedido de declaração de que fora indevida a realização da
negativação
.

Evidenciada a ilegalidade da cobrança, forçosa a confirmação da configuração de danos morais. Isso pois, tratando-se de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito os danos extrapatrimoniais são presumidos.
Tal entendimento há muito vem sendo adotado pelo C. STJ e por este E. TJES, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1745021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Agravo interno NA APELAÇÃO CÍVEL. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Endossatário. BANCO. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O dano moral decorrente do protesto indevido se configura in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica. Precedentes do C. STJ.
2) [...] (TJ-ES - AGV: 00147218820128080049, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 01/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)

Já c
om relação ao valor fixado pelo d. Juízo
a quo,
que deferiu nos limites do pedido da inicial,
ou seja, R$ 19.629,57 (dezenove mil, seiscentos e vinte e nove reais, e cinquenta e sete centavos),
entendo que deve ser minorado,
vez que a indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em
quantum
capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico.

Com isso, tendo em vista a situação dos autos, na qual a recorrente reconheceu o equívoco no cadastramento da recorrida no cadastro de inadimplentes,
o pagamento da dívida
e
procedeu
a
retirada da negativação
cerca de 1 (um) mês apó
s
sua realização
, e antes do ajuizamento da presente
demanda
,

entendo que
o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
mostra-se

adequado,
compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Confira-se
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-30.2017.8.08.0013 APELANTE: BANCO SANTANDER S/A APELADO: NEMÉSIO SANTA ROSA FILHO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art.25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa). 8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor.
9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo , que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art.85, §2º. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de julho de 2021.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170003001, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA. INSISTÊNCIA DA COBRANÇA MESMO APÓS A REALIZAÇÃO DO ACORDO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSTRANGIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
4. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a consumidora pelo dano suportado.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170020314, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, para
reduzir
a indenização por danos morais
a
o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
eis que suficientes ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Redimensiono a sucumbência, nos termos do artigo 86 do CPC, ante
a sucumbência recíproca, condenando as partes, recorrente e recorrida, ao rateio das custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo que a recorrente deve arcar com os honorários do advogado da recorrida e a recorrida deve arcar com os honorários do advogado da recorrente.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO